Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA. GRUPO DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Não caracteriza ato ilícito e, por via de consequência, não induz dever de indenização por dano moral, cobrança de dívida em grupo de whatsapp criado para facilitar a interlocução de pessoas do mesmo segmento econômico, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
II. Atritos e desavenças no contexto de relações pessoais, sociais e negociais, sobretudo quando restritos a grupo privado de whatsapp, só provocam dano moral quando afetam diretamente algum atributo da personalidade da pessoa que se sente ofendida, na linha do que dispõem os artigos 11 e 12 do Código Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.